Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-72.2025.8.11.0052
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000517-72.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN MAIA DA SILVA MELO - CPF: 067.201.271-52 (APELANTE), LUAN MAIA DA SILVA MELO - CPF: 067.201.271-52 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.053.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO APARECIDO ZANIN CAPELETTO - CPF: 053.013.841-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, § 2o, III, DO CP).
APELO MINISTERIAL:
INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. ALMEJADO RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. VETORIAIS NEGATIVAS CORRETAMENTE AFASTADAS PELA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP (PROMESSA DE RECOMPENSA) EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONFIRMAÇÃO PELO RÉU.
APELO DEFENSIVO:
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA HARMÔNICA COM O TESTEMUNHO POLICIAL. ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT. TESE DEFENSIVA ISOLADA. ALMEJADA SUBSTITUICAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PLEITO PREJUDICADO ANTE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL, ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. PENA DO RÉU REDIMENSIONADA.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Acusação e Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado como incurso nos arts. 180,
caput
, e 311, § 2o, III, ambos do CP, em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime do art. 311, § 2o, III, do CP por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público requer majoração da pena diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação da agravante da promessa de recompensa (art. 62, IV, do CP), com alteração do regime prisional para o semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime do art. 311, § 2o, III, do CP; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da agravante da promessa de recompensa (art. 62, IV, do CP) e, em consequência, o redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. Razões de decidir:

1.

A condenação por adulteração de sinal identificador veicular exige prova de que o agente sabia ou deveria saber da adulteração, podendo essa ciência decorrer de indícios objetivos.

2. Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes, harmoniosos, e corroborados por demais elementos de prova, como apreensão da
res furtiva
adulterada, sendo suficientes para embasar a condenação conforme exegese do Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

3. A prova oral, aliada à posse de dispositivo eletrônico destinado a acionar veículo sem chave original, bem como a placa inexistente nos registros oficiais, em dissonância com o CRLV, revela ciência inequívoca da ilicitude pelo réu, afastando a alegação defensiva de desconhecimento e autorizando a manutenção da condenação.

4. A confissão do réu quanto ao recebimento de pagamento para transporte do veículo revela a motivação financeira, autorizando o reconhecimento da agravante da promessa de recompensa (art. 62, IV, do CP).

5. Reconhecida a agravante, impõe-se o redimensionamento da pena no tocante ao crime de adulteração de sinal identificador, com majoração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, resultando em pena final superior a 4 anos.

6. O aumento da pena final inviabiliza o pleito defensivo para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência do requisito objetivo do art. 44, I, do CP.

7. Diante da pena definitiva superior a 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, conforme art. 33, § 2o, “b”, do CP.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. 1. A posse de veículo com placa inexistente e dissonante dos registros oficiais e documentos, evidencia ciência do agente sobre a adulteração do sinal identificador. 2. A confissão do transporte de veículo mediante promessa de pagamento configura a agravante do art. 62, IV, do CP. 3. A pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e impõe o regime semiaberto para início do cumprimento da pena”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 44, I; 59; 62, IV; 69; 180,
caput
; 311, § 2o, III; e 33, § 2o, “b”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no AREsp n. 2.205.996/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 12/06/2023; AgRg no HC n. 529.758/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/09/2019.
TRF-3
– ApCrim n. 5000712-06.2020.4.03.6006, Rel. Des. Federal José Marcos Lunardelli, 11a Turma, j. em 29/08/2025.
TJSP
– Apelação Criminal n. 1503999-62.2023.8.26.0362, Rel. Des. Luis Soares de Mello, 4a Câmara de Direito Criminal, j. em 22/02/2024.
TJMT
– N.U 1003807-48.2025.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos
LUAN MAIA DA SILVA MELO
(razões no Id. 319666475) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(razões no Id. 319666478) contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condena o acusado
Luan Maia da Silva Melo

à

pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de

20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes de receptação (
art. 180,
caput
, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, III, do CP), em concurso material (art. 69, do CP),
conforme decisão que se vê no Id. 319666463.

Em suas razões recursais (Id. 319666475) a defesa de
LUAN MAIA
sustenta, em síntese, a ausência de provas de autoria e materialidade para o crime previsto no art. 311, § 2o, III, do CP, aduzindo que a sentença condenatória se baseou em meros indícios e que não houve demonstração de que o apelante tenha efetivamente adulterado ou remarcado qualquer sinal identificador do veículo. Argumenta que a simples posse do veículo com placa divergente não é suficiente para ensejar condenação, à luz do princípio
in dubio pro reo
, requerendo, portanto, a absolvição quanto a esse delito.

Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP lhe são favoráveis, não havendo justificativa plausível para a negativa da substituição da pena pelo juízo de origem.

Já o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se insurge quanto à dosimetria da pena aplicada, sustentando que o juízo de origem deixou de considerar adequadamente as circunstâncias judiciais dos crimes praticados, especialmente no que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e, ainda, à existência de agravante decorrente da obtenção de recompensa financeira pelo réu, que afirmou que receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela entrega do veículo, o que caracterizaria o vínculo com crime anterior de furto.

Com esses argumentos requer a reforma da sentença para o reconhecimento da culpabilidade acentuada, das circunstâncias e consequências desfavoráveis dos delitos, bem como a aplicação da agravante da recompensa e, por conseguinte, o aumento da pena e o estabelecimento do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena (Id. 319666478).

Contrarrazões defensivas e ministeriais, cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa (Ids. 319666482 e 319666483).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial (Id. 332994367).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo réu e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 01 - art. 180 do CP

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que
no dia 15 de maio de 2025
, em Rodovia situada no Município de Lambari D ́Oeste/MT, o denunciado
LUAN MAIA DA SILVA MELO
, com consciência e vontade,
conduzia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Toyota Hillux Sw4, Cor Prata, Ano 2021, que possuía sinais de adulteração e era produto de furto
, conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência no 2025.153181.

FATO 02 - artigo 311, §2o, III do CP

Consta ainda que
nas mesmas circunstâncias do FATO 01 o denunciado LAUN MAIA DA SILVA MELO
, com consciência e vontade, conduzia
veículo automotor, com sinal identificador veicular
que devesse saber estar
adulterado ou remarcado
, consistente em um veículo Toyota Hillux SW4, Cor Prata, Ano 2021, descrita na requisição pericial (194678621), que possuía sinais de adulteração e era produto de furto, conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência no 2025.153181.

(...)
LUAN MAIA DA SILVA MELO foi abordado pela Polícia Militar durante uma barreira policial
, estando de carona em um veículo.

Na ocasião, o denunciado, informalmente, confessou que transportava o veículo Toyota Hilux SW4, com placa adulterada e que sabia ser produto de furto, tendo sido contratado para levá-lo até a cidade de Pontes e Lacerda/MT, local em que receberia a quantia de R$ 3.000,00 pelo serviço
.

Durante a abordagem,
foi encontrado em posse do denunciado um CHIP CODE TRANSPONDER, dispositivo eletrônico utilizado para ligar aquele veículo (sem a chave original)
.

O veículo foi localizado submerso em um córrego e batido na MT 247
(rodovia de chão e que busca evitar a fiscalização estatal – circunstância),
e constatou-se que a placa afixada não constava nos registros do DETRAN. No interior do veículo, foi encontrado um CRLV com dados divergentes da placa
, indicando o RENAVAM 1264548700 e a placa original RAQ2I77/MT, em nome de THIAGO APARECIDO ZANIN CAPELETTO – vítima de subtração conforme Num. 194678286.

A materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovadas pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, termo de apreensão, imagens e termo de declarações das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório. (
grifos meus
) (Id. 319666385).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condenar
Luan Maia
à
pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de

20 (vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes de receptação (
art. 180,
caput
, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2o, III, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
.

Inconformados, defesa e acusação interpuseram os presentes recursos pleiteando a reforma da sentença, os quais passo à análise.

I – DO APELO MINISTERIAL:

A irresignação do
Ministério Público Estadual
se restringe à dosimetria da pena imposta ao réu/apelado.

Para o Ministério Público há a necessidade de majorar a pena-base em razão da culpabilidade. Para tanto, argumenta que houve premeditação do agente ao trafegar em via não pavimentada para evitar fiscalização.

Alega que a circunstância do crime também deve ser valorada negativamente diante do fato de o réu fazer uso de tornozeleira e estar de posse de um “transponder” (ferramenta que permite a ligação do veículo sem a presença da chave original) e, ainda, que o veículo em questão (Hilux) possui valor estimado em 280 mil reais, o qual se acaso não tivesse sido recuperado geraria prejuízo à seguradora.

Por fim, sustenta que a existência de recompensa ao réu/apelado para transportar o veículo demonstra clara realização do ato para facilitar, assegurar a execução, ocultar a impunidade ou vantagem de outro crime (no caso o de furto), o que impõe o necessário acréscimo da pena e, via de consequência a alteração do regime para o semiaberto.

No ponto, se extrai da decisão prolatada na origem:

CRIME DO ART. 311, § 2o, III, DO CP

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, prevê pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

1a FASE:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se que:

Culpabilidade: dentro dos limites do tipo penal, sem elementos que exijam maior reprovação.

Antecedentes: à época dos fatos, o réu era tecnicamente primário, sendo que o sistema SEC não apontou condenações com trânsito em julgado.

Conduta social: inexistem elementos concretos para avaliação.

Personalidade: ausentes dados específicos.

Motivos: próprios da prática delitiva.

Circunstâncias: inerentes ao tipo.

Consequências: próprias do crime.

Comportamento da vítima: irrelevante.

Fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a FASE:

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a FASE:

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP

O tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, prevê pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

1a FASE:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP:

Culpabilidade: dentro dos limites do tipo penal, sem elementos que exijam maior reprovação.

Antecedentes: à época dos fatos, o réu era tecnicamente primário, sendo que o sistema SEC não indicou condenações com trânsito em julgado.

Conduta social: inexistem elementos concretos para avaliação.

Personalidade: ausentes dados específicos.

Motivos: próprios da prática delitiva.

Circunstâncias: inerente ao tipo.

Consequências: dentro do esperado para o tipo penal, não havendo elementos que autorizem exasperação da pena neste vetor. Verifica-se que apesar do prejuízo, o veículo foi recuperado.

Comportamento da vítima: irrelevante.

Diante de uma circunstância negativa, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a FASE:

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), não cabendo redução da pena, sendo mantida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a FASE:

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (Id. 319666463).

A sentença, embora sucinta nesse ponto, foi esclarecedora ao afirmar que a culpabilidade do agente se insere nos limites do tipo penal, não havendo elementos que revelem especial reprovabilidade da conduta.

A premeditação alegada pelo Ministério Público não se sustenta nos autos, tampouco afasta a natureza objetiva da conduta praticada. Da mesma forma, o simples fato de transitar por via não pavimentada para evitar a fiscalização policial não constitui fundamento idôneo para elevar a pena-base, pois se conhecedor do ilício, é corolário lógico que o agente transgressor busque evitar a flagrância de sua conduta criminosa.

A mera alegação de que o réu/apelado escolheu rodovia não pavimentada não comprova dolo qualificado ou planejamento sofisticado, tratando-se de narrativa especulativa, sendo que o simples fato de utilizar rota de vias alternativas não caracteriza, por si só, maior grau de culpabilidade.

Se de fato fosse um transporte lícito, fatalmente o réu/apelado teria utilizado a via principal, principalmente pela pavimentação e segurança. Entretanto, preferiu seguir por uma rota não pavimentada. Contudo isso já foi utilizado para configuração/comprovação do dolo na prática criminosa.

A jurisprudência exige demonstração concreta e individualizada de elementos que extrapolem os contornos típicos para justificar a exasperação da pena-base. No caso, a sentença ponderou adequadamente os aspectos relevantes e fixou a pena no mínimo legal por não vislumbrar vetoriais negativas que permitam o recrudescimento da pena basilar.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO
DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
DOSIMETRIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA UTILIZADA PARA NEGATIVAR OS VETORES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE. Agravo regimental não conhecido.
Habeas corpus
concedido de ofício para redimensionar as penas privativa de liberdade e pecuniária do agravante, nos termos da presente fundamentação. (STJ - AgRg no AREsp: 2.205.996/ES 2022/0284526-0, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - Sexta Turma, j. em 12/06/2023, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (grifos meus).

No que pertine ao fato de o réu/apelado fazer uso de tornozeleira eletrônica, isso não guarda relação direta com o delito praticado, sendo reflexo de outro processo, bem como não revela, por si só, maior gravidade na execução do crime ora em análise.

Ademais, a decisão de origem bem salientou que se trata de réu tecnicamente primário, de modo que inviável o pleito de incidência de circunstância agravante.

Consigno que o uso do transponder também foi analisado como elemento da tipicidade e de comprovação do dolo, nada além disso, o que impõe reconhecer o acerto do édito condenatório em não reconhecer vetoriais negativas e circunstâncias que permitam agravar a pena imposta na origem.

Quanto ao pleito ministerial para a majoração da pena com base nos danos causados à vítima, ao argumento de que o veículo foi encontrado capotado, ficou elidido pelo próprio julgado ao registrar que o veículo foi recuperado, de modo que não há elementos que demonstrem prejuízo extraordinário ou permanente. Portanto, entendo que as consequências materiais do crime (a privação temporária do uso e reparo veicular), não se distanciam do que é ordinário nos casos de receptação e adulteração de sinal veicular.

Por fim, quanto a pleito de agravamento da pena em razão do art. 62, IV, do CP (cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa),
tenho que, nesse ponto, com razão o pleito ministerial
.

Ainda que no caso em tela a atuação de autor intelectual, mandante ou instigador não tenha ficado efetivamente demonstrado nos autos, o réu/apelado admitiu que realizou o transporte do veículo mediante a promessa de um pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O art. 62, IV, do CP dispõe que:

Art. 62.
A pena será ainda agravada em relação ao agente que
:

(...).

IV –
executa o crime
, ou nele participa,
mediante paga ou promessa de recompensa
. (grifos meus).

Embora o réu/apelado não tenha indicado qualquer mandante, tampouco constam nos autos provas da existência de organização ou ordem superior, a agravante do referido dispositivo legal se aplica ao executor do crime, ou seja, o que o que importa para sua incidência é a própria motivação do agente.

Conforme leciona a doutrina:

Pune-se mais gravemente o criminoso mercenário
. Cuida-se de especial forma de motivo torpe caracterizado pela ganância, pela ambição desmedida, pela cupidez, isto é, cobiça, desejo imoderado de riquezas. Na paga, a recompensa é anterior à prática do crime. Na promessa, posterior,
e não é obrigatório, para aplicação da agravante genérica, seja a recompensa efetivamente recebida. É suficiente tenha sido o crime motivado pela crença no ulterior pagamento
. (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 369)

(grifos meus).

A propósito:

Direito Penal.
Apelação Criminal
. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. Contrabando.
Receptação
. Absolvição. Dosimetria. Maus antecedentes. Quantidade de cigarros.
Agravante de promessa de pagamento compensada com atenuante da confissão espontânea
. Regime inicial aberto. Substituição da pena. Revogação da prisão preventiva. Inabilitação para dirigir não decretada na sentença. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, parcialmente provido. (...) III. Razões de decidir (...). 7.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da paga ou promessa de recompensa, com compensação entre ambas
. 8. Fixação do regime inicial aberto, considerando a pena definitiva e a ausência de reincidência. (...). 12. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, parcialmente provida. (...). (TRF-3 - ApCrim: 5000712-06.2020.4.03.6006, Rel. Des. Federal JOSÉ MARCOS LUNARDELLI, 11a Turma, j. em 29/08/
2025
, Data de Publicação: 03/09/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro o recurso ministerial merece acolhida tão somente para reconhecer a incidência da agravante do art. 62, IV, do CP, devendo ser ajustada a dosimetria e redimensionada a pena do réu/apelante nesse ponto.

II – DO APELO DEFENSIVO:

a) pleito de absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime do art. 311, § 2o, III, do CP:

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para manutenção do édito condenatório do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Salienta que a denúncia é vazia e sequer descreveu como se deu a adulteração de sinal, vinculando o réu/apelante ao crime em questão tão somente porque com ele foi apreendido dispositivo que realiza a abertura do veículo sem o suso da chave original.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

A tese defensiva foi devidamente rechaçada pelo Juízo de origem que, após detida análise dos elementos constantes dos autos, concluiu pela materialidade e autoria delitiva.

No ponto, extrai-se da sentença condenatória que:

A defesa, em alegações finais, reconheceu a materialidade e a autoria quanto ao crime de receptação (...),
afastando, contudo, a imputação do art. 311 do Código Penal, sob o argumento de que não há provas seguras de que o réu soubesse ou devesse saber da adulteração do sinal identificador
, por se tratar de placa Mercosul regularmente afixada e de difícil constatação. Subsidiariamente, requereu, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

(...).

Em juízo
(relatório de mídias ID 205280719),
o acusado LUAN MAIA DA SILVA MELO confirmou a versão de que recebeu proposta de terceiros para transportar uma caminhonete Toyota Hilux SW4 de Cuiabá/MT até Pontes e Lacerda/MT, pelo valor ajustado de R$ 3.000,00
. Declarou que foi levado até o veículo por sua ex-namorada e, após chegar ao local indicado, seguiu as instruções enviadas por localização até o destino combinado. Afirmou não se recordar de portar o chip transponder apreendido, mas
confirmou que conduzia o automóvel
. Relatou que, no trajeto,
recebeu orientação para desviar da rodovia federal e seguir por estrada vicinal
, alegando desconhecer a região.
Disse não ter tido ciência de qualquer irregularidade no veículo, tampouco da adulteração da placa, sustentando que apenas aceitou o transporte mediante a promessa de recompensa financeira
.

(...).

Os referidos
policiais, na condição de agentes públicos no exercício regular da função, relataram de forma firme e coerente que abordaram o réu LUAN MAIA DA SILVA MELO na rodovia MT-247, ocasião em que ele admitiu transportar a caminhonete Toyota Hilux SW4, cor prata, ano 2021, que havia se envolvido em acidente e caído em um córrego
. (...).

Não há dúvida de que o réu tinha ciência, ou ao menos deveria ter ciência, da adulteração do veículo
. O tipo penal do art. 311, §2o, III, do Código Penal, exige que o agente saiba ou devesse saber da adulteração, e,
no caso concreto, as circunstâncias demonstram de forma inequívoca essa condição
.

(...)
o próprio acusado admitiu em juízo que aceitou transportar a caminhonete Toyota Hilux SW4 de Cuiabá/MT até Pontes e Lacerda/MT, mediante a promessa de R$ 3.000,00
. Tal valor, pago apenas para conduzir um automóvel,
revela-se absolutamente incompatível com qualquer atividade lícita e já seria suficiente para despertar a suspeita de quem atua de boa-fé
.

Além disso, em poder de LUAN foi apreendido um chip transponder
(ID 194678290),
dispositivo eletrônico de uso restrito, destinado justamente a dar partida em veículos Toyota sem a chave original
. O fato é relevante porque a vítima Thiago Capeletto afirmou categoricamente que a chave do automóvel estava em sua posse no momento do furto, o que significa que
a ignição somente poderia ser feita por meio de dispositivo ilícito
.
A posse desse objeto afasta qualquer alegação de ignorância quanto à origem criminosa do bem
.

Outro dado concreto é que a caminhonete ostentava a placa SCR2I20, inexistente nos registros do DETRAN. Tal circunstância, aliada ao desvio deliberado do trajeto por estrada vicinal de chão, conforme confessado pelo próprio réu, demonstra claramente que ele tinha plena consciência de estar transportando veículo furtado e adulterado
, buscando evitar a fiscalização estatal.

Por fim,
cabe ressaltar que as declarações do acusado em interrogatório mostraram-se contraditórias. De um lado, admitiu ter aceitado o transporte mediante pagamento vultoso; de outro, negou saber da adulteração e da posse do transponder, embora tais fatos estejam corroborados pelos policiais responsáveis pela abordagem e pelos documentos apreendidos
. Essa postura evasiva apenas reforça a intenção de ocultar a realidade.

Diante desse cenário,
não se pode acolher a tese defensiva de desconhecimento. Ainda que não tenha sido o autor material da adulteração, o acusado sabia, ou pelo menos deveria saber, da ilicitude da empreitada, amoldando-se perfeitamente ao núcleo do tipo penal
. (grifos meus) (Id. 319666463).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024), exegese consubstanciada também pelo Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

O conhecimento da ilicitude da conduta descrita no art. 311, § 2o, do CP pode ser presumido ou demonstrado por indícios, como a ausência de documentos e sinais de adulteração, sendo esta a hipótese do caso versando. Ademais, a alegação defensiva de que o réu/apelante desconhecida a ilicitude transfere para si o ônus de comprovar tal alegação, providência que não conseguiu se desincumbir.

Ademais, se extrai da narrativa constante nos depoimentos dos policiais que
(...) No interior da caminhonete
foi encontrado um CRLV com número de RENAVAM 01264548700, placa RAQ2I77, cor prata dados incompatíveis com a placa instalada no veículo, que era SCR2I20
(...)
. (Id. 319666362 e 319666363), o que reforça que o réu/apelante deveria saber da adulteração visível.

Na mesma linha de entendimento:

APELAÇÃO.
Crimes de Receptação e de Condução, de veículo automotor com sinal de adulteração (art. 311, § 2, III CP). Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova amealhada aos autos. Confissão do acusado. Circunstâncias fáticas que demonstram a ciência do réu acerca da origem ilícita dos bens e da adulteração da placa. Dolo evidenciado. Inversão da prova. Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório
. Consunção não aplicada entre os delitos. Condutas autônomas e independentes. Bens jurídicos tutelados diversos. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparos. Regime fechado mantido. Réu reincidente. Recurso desprovido. (TJSP - APR: 1515728-02.2023.8.26.0228, Rel. Hugo Maranzano, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 27/10/2023, Data de Publicação: 27/10/2023) (grifos meus).

Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material (artigo 180,
caput
, e art. 311, § 2o, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Prisão em flagrante. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versões exculpatórias do acusado isoladas e inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa
. Apenamento e regime criteriosos. Apelo improvido. (TJSP - Apelação Criminal: 1503999-62.2023.8.26.0362, Rel. Luis Soares de Mello, 4a Câmara de Direito Criminal, j. em 22/02/2024, Data de Publicação: 22/02/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DOLO EVENTUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). III – RAZÕES DE DECIDIR 3.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a supressão de sinal identificador caracteriza modalidade de adulteração e, por essa razão, encontra-se abrangida pelo art. 311 do Código Penal
. 4. Restou
demonstrado que o réu adquiriu e conduziu motocicleta sem placas, com número de chassi suprimido, por valor irrisório e sem comprovação de procedência, evidenciando, no mínimo, a presença de dolo eventual em sua conduta
. 5. A gratuidade da justiça não afasta a condenação às custas processuais, cuja exigibilidade será avaliada na execução penal. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A condução de veículo automotor com supressão do número de identificação veicular enquadra-se no tipo penal previsto no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, por constituir, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, forma de adulteração dos sinais identificadores
. 2. A concessão da gratuidade da justiça não exime o condenado do dever de arcar com as custas processuais, cuja exigibilidade deverá ser aferida no momento oportuno, na fase de execução penal. (...). (TJMT – N.U 1003807-48.2025.8.11.0003, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/10/
2025
, Data de Publicação: 03/10/
2025
) (grifos meus).

No caso em tela a materialidade delitiva se encontra comprovada de forma robusta pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 319666358), Boletim de Ocorrência n. 2025.153181 (Id. 319666360), Termos de Depoimento dos policiais (Ids. 319666362 e 319666363), Termo de Apreensão (Id. 319666350) e Interrogatório do réu nas fases policial (Id. 319666365) e judicial (relatório de mídias – Id. 319666461).

As provas acostadas nos autos apontam que o réu, embora não comprovado ter sido ele efetivamente o autor da adulteração de sinais no veículo automotor, denota por meio de sua conduta que ao menos sabia da ilicitude do ato que estava praticado, tanto que sequer se importou ou questionou a orientação recebida para que fosse evitada a passagem por fiscalização policial.

Assim, a tese de insuficiência de provas quanto ao crime do art. 311, § 2o, III, do CP e absolvição em razão do princípio
in dubio pro reo
não prospera.

b) Pelito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A defesa sustenta que o réu/apelante possui predicados pessoais favoráveis e preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de modo que a decisão de origem não apresentou fundamento suficiente para negar esse direito ao réu/apelante.

O Juízo de origem deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ao seguinte fundamento:

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Embora a reprimenda não ultrapasse o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, as circunstâncias do caso concreto
(fundamentadas no corpo da sentença)
evidenciam que a substituição não se mostra suficiente nem socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal
. (grifos meus) (Id. 319666463).

De fato não se vê no édito condenatório fundamentação suficiente para obstar a almejada substituição, pois as circunstâncias do caso concreto que, segundo a decisão de origem, estariam fundamentadas no corpo da sentença se resumem na conduta dolosa e premeditada (réu confessou que foi contratado para transportar veículo furtado por R$ 3.000,00), uso de chip transponder para ligar o veículo sem a chave original, placa inexistente no sistema do DETRAN (tentativa clara de evitar fiscalização), desvio de rota por estrada vicinal, demonstrando a tentativa deliberada de ocultar a origem ilícita do ato praticado, postura contraditória do réu/apelante em juízo, reforçando intenção de ocultar a verdade e a utilização de tornozeleira eletrônica, indicando envolvimento anterior com a prática delitiva.

Conforme dispõe o art. 44, do CP a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos é possível quando:
(i)
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(ii)
o réu não for reincidente em crime doloso;
(iii)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Verifico que apesar de o réu/apelante fazer uso de tornozeleira eletrônica, tal fato sequer foi levado em consideração para dosar a pena, já que se trata de réu tecnicamente primário, como admitido pela própria decisão de primeiro grau.

Ocorre que diante do parcial provimento do apelo ministerial, a incidência da agravante prevista no art. 62, IV do CP elevará a pena para o crime do art. 311, § 2o, III, do CP, já que só houve confissão espontânea para o crime do art. 180, do CP (pois nele agravante e atenuante serão compensadas entre si).

Portanto, o reajuste dosimétrico resultará em pena superior a 4 anos, o que fulmina a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito eis que não estará preenchido o primeiro requisito para tanto, conforme a exegese do art. 44, I, do CP (pena não superior a 4 anos).

Perfilhando esse entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA CORPORAL MAIOR QUE 4 ANOS DE RECLUSÃO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 7.
Estabelecido o
quantum
da pena em patamar superior a 4 anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal)
. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 529.758/SP 2019/0255411-2, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 - Quinta Turma, j. em 17/09/2019, Data de Publicação: DJe 23/09/2019) (grifos meus).

Portanto, ante o parcial acolhimento do pleito ministerial, fica, nesse ponto, prejudicada a tese defensiva
.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA:

Em razão do parcial acolhimento do apelo ministerial passo a ajustar a dosimetria conforme segue:

Art. 180, do CP:

Na
1a FASE
, tal como fixado na sentença, mantenho a
pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em

1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2a FASE
, reconhecida a agravante do art. 62, IV, do CP, fica ela compensada com a atenuante da confissão ficta (art. 65, III, “d”, do CP) de modo que mantenho a
pena intermediária

1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3a FASE
, ausentes causas de aumento ou diminuição,
torno a pena em definitivo

em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Art. 311, § 2o, III, do CP:

Na
1a FASE
, tal como fixado na sentença, mantenho a
pena-base
no mínimo legal, ou seja,
em

3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2a FASE
, reconhecida a agravante do art. 62, IV, do CP, majoro a pena na fração de 1/6 de modo que fixo a
pena intermediária

em

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na
3a FASE
, ausentes causas de aumento ou diminuição,
torno a pena em definitivo

em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Em vista do concurso material de crimes (art. 69, do CP) chega-se a pena final de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
.

Diante da pena fixada em definitivo para o réu/apelante, em patamar superior a 4 (quatro) anos,
fica alterado o regime inicial para o semiaberto
(art. 33, § 2o, “b”, do CP).

O juízo de origem havia deixado de proceder ao cálculo da detração penal, levando em consideração que o eventual abatimento do tempo de prisão cautelar não traria repercussão na fixação do regime inicial, o qual permaneceu fixado no aberto pela decisão de origem.

Ainda que alterado por este Sodalício o cumprimento inicial para o regime semiaberto, verifico, para fins de detração, que o tempo de segregação, contados entre a prisão em flagrante em 15/05/2025 (Id. 319666358) e o cumprimento do alvará de soltura em 25/08/2025 (Id. 319666469), ou seja, pouco mais de três meses, não reflete tempo suficiente para alteração do regime doravante aplicado.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Luan Maia da Silva Melo
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público Estadual
, tão somente
para reconhecer a agravante do art. 62, IV, do CP, ajustar a dosimetria e redimensionar a pena final do réu para

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, alterando o regime inicial para o
semiaberto
, mantendo-se os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026